Tribunal: TJMT
Processo: 1007827-62.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007827-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE N. FERRAZ & CICARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.271.719/0006-22 (AGRAVANTE), MARISA CAMARGO PUPIN - CPF: 836.382.701-06 (AGRAVADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), LAURA GISELE MAIA SPINOLA - CPF: 828.835.991-49 (ADVOGADO), ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO - CPF: 047.130.829-37 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007827-62.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica, relativas a uma mesma decisão, além de dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007827-62.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE N. FERRAZ & CICARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: MARISA CAMARGO PUPIN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Alexandre N. Ferraz & Cicarelli Advogados Associados
, contra decisão que no Cumprimento de sentença nº 0056988-13.2015.811.0041, movido em desfavor de
Marisa Camargo
Pupin
,
indeferiu pedido de nova utilização do
Sisbajud
(
teimosnha
), em nome da executada.

Em síntese, aduz que se trata de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios de sucumbência e diante do não pagamento do débito, requereu o deferimento de nova SISBAJUD com a utilização da ferramenta “teimosinha” pelo prazo de 30 dias
, o que foi indeferido ao fundamento de que a ordem deferida anteriormente é contínua.

Afirma que não há restrição de reiteração da consulta ao sistema bancário por meio eletrônico no art. 854 do Código de Processo Civil
.

Noticia
que a última tentativa de pesquisa do SISBAJUD ocorreu em agosto/2021, de modo que ao contrário da decisão, a ordem emitida foi encerrada em 06-8-2021
, portanto, não se trata de ordem contínua.

Assegura que apesar de todos os esforços possíveis para satisfazer o seu crédito de natureza alimentar, até a presente data, a despeito das inúmeras diligências encetadas, não se logrou em localizar patrimônio livre e desembaraçado capaz de fazer frente à dívida em aberto.

Defende que os litigantes têm o direito de receber a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa e em tempo aceitável (artigo 4º e 6º do CPC), bem assim a execução se processa em favor do credor (artigo 797, do CPC)
.

Além disso, argumentam que o artigo 139, IV, CPC/15, dispõe que o juiz deve determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

Pede a antecipação dos efeitos da tutela a fim de
que seja autorizada a imediata pesquisa de bens por meio do sistema SISBAJUD com a utilização da ferramenta teimosinha, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Pedido liminar indeferido (id
166229179).

Na contraminuta a agravada pede o desprovimento do recurso (id 169319667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007827-62.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é o caso de reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido do exequente agravante para a realização de buscas junto ao sistema SISBAJUD, com aplicação da ferramenta “Teimosinha”.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, em que apesar das várias diligências já realizadas na busca de bens em nome d
a
agravad
a
, nada foi encontrado. Verdade que também já foi tentado a busca de ativos financeiros, há mais de um ano, diga-se, também sem sucesso.

Com efeito, a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seu crédito. Nesse sentido: STJ,
REsp
1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/05/2020;
AgInt
no
AREsp
1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 14/08/2018;
REsp
1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 14/06/2017;
AgInt
no
REsp
1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 04/04/2017. (...) (
REsp
n. 1.944.161/RS, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 23/8/2021).

Por sua vez, a ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.

Assim, se existe tecnologia que traz vantagem tanto para os credores como para os advogados e o Judiciário, deve ser utilizada, como já decidiu esta c. Quarta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

“O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (
AgInt
no
REsp
1.619.080/RJ).

A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.
”
(N.U 1004878-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022,

Publicad
o
no DJE 05/08/2022)

Nesse mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ADOÇÃO DA FUNCIONALIDADE CHAMADA "TEIMOSINHA", NA BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD – REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PODER GERAL DE CAUTELA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

A reiteração da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o
BacenJud
, contudo, não há abuso na reiteração da medida quando justificada a necessidade da medida.

Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (
AREsp
458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES,
Dje
26/02/2018).
Portanto, demonstrado o fumus boni juris e justificado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a subsidiarem o pedido, seu deferimento é medida que se impõe.
”

(N.U 1007479-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022,
Publicado
no DJE 24/10/2022)

“
Agravo de instrumento – cumprimento de sentença - insurgência contra r. decisão que trouxe indeferido pedido de pesquisa de bens via sistema
Sisbajud
("teimosinha") – execução que se realiza no interesse do credor - artigo 797 do Código de Processo Civil - possibilidade da adoção de medidas coercitivas voltadas à satisfação do débito – princípio da efetividade processual – decisão reformada - recurso provido
”
.
(TJSP, AI n. 20896895520228260000, relator Tercio Pires, julgamento em 24/05/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - "TEIMOSINHA" - NOVA FERRAMENTA DISPONÍVEL NO SISBAJUD - UTILIZAÇÃO PELO MAGISTRADO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Inexiste justificativa para a recusa do magistrado em fazer uso da nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, apelidada de "teimosinha", pela qual é reiterada a ordem de bloqueio de valores até o limite do débito exequendo, porquanto se trata de funcionalidade que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça. Recurso provido.
”

(TJ-MG - AI: 10000211936646001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022)

Posto isso, dá-se provimento ao Recurso para autorizar a pesquisa via SISBAJUD pelo mecanismo “teimosinha”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023